Tribunal: TJES
Processo: 5018157-97.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018157-97.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA DE TRANSMISSAO CENTROESTE DE MINAS

AGRAVADO: SEBASTIAO FERNANDES BARBOSA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA PARA INSTALAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DEPÓSITO PRÉVIO INFERIOR AO VALOR CADASTRAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 15, § 1º, DO DECRETO-LEI 3.365/1941. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de imissão provisória na posse, formulado em ação de constituição de servidão administrativa ajuizada contra os proprietários de imóvel localizado em Barra de São Francisco/ES. A agravante visa instalar linha de transmissão de energia elétrica, com fundamento na Resolução Autorizativa nº 14.841/2023, que declarou a utilidade pública da área afetada. O valor da indenização ofertado unilateralmente foi de R$ 500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de imissão provisória na posse, antes de avaliação judicial e sem concordância dos expropriados, com base em avaliação unilateral e depósito do valor ofertado pela concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imissão provisória na posse em ações fundadas no Decreto-Lei nº 3.365/1941 somente é possível sem avaliação judicial quando cumpridos cumulativamente os requisitos do art. 15, § 1º, especialmente a demonstração de que o valor ofertado é superior ao valor cadastral atualizado.

O valor depositado pela agravante (R$ 500,00), apurado unilateralmente, não foi demonstrado como superior ao valor cadastral do imóvel, nem houve comprovação de que este foi atualizado no exercício fiscal imediatamente anterior, nos termos da alínea "c" do § 1º do art. 15.

A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema Repetitivo 472 (REsp 1.185.583/SP), exige avaliação pericial prévia quando ausentes os requisitos do art. 15, § 1º, não sendo suficiente a simples declaração de urgência e o depósito unilateral.

A alegação genérica de urgência, sem demonstração concreta de risco iminente à coletividade ou à agravante, não satisfaz o requisito do periculum in mora exigido para a concessão de tutela provisória de urgência.

A ausência de elementos técnicos que assegurem a justa indenização ao expropriado impede a concessão liminar da posse, em respeito ao devido processo legal e à proteção do direito de propriedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A imissão provisória na posse em ação de servidão administrativa depende do cumprimento cumulativo dos requisitos do art. 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

A ausência de demonstração de que o valor ofertado unilateralmente é superior ao valor cadastral atualizado impede a concessão da medida liminar.

Alegações genéricas de urgência não substituem a demonstração concreta do risco de dano irreparável, exigido para a antecipação de tutela.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 15, caput e § 1º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.185.583/SP, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, j. 25.05.2011 (Tema 472); STJ, AREsp 1.674.697/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 08.11.2022, DJe 09.12.2022; TJES, AI 011199002780, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 17.12.2019, DJ 17.01.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado,
cuida-se
de agravo de instrumento interposto por
COMPANHIA DE TRANSMISSÃO CENTROESTE DE MINAS S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES, nos autos da
ação de servidão administrativa com pedido liminar
, movida em face de
MARIA ELIANA DE SOUSA SCHMIDT e outro
, que indeferiu o pedido de imissão provisória na posse do imóvel para a constituição de servidão administrativa destinada à instalação de linha de transmissão elétrica.

Em suas razões (id.11018593), a agravante sustenta que
(i)
o juízo de origem desconsiderou o depósito prévio do valor ofertado, efetuado com base em avaliação realizada por profissionais habilitados, o qual é suficiente para o cumprimento dos requisitos do art. 15 do Decreto-Lei 3.365/41, tornando desnecessária a avaliação judicial prévia;
(ii)
a urgência na obra está demonstrada, pois o empreendimento visa garantir a prestação de serviço essencial de fornecimento de energia elétrica à população, havendo risco de prejuízo irreparável à coletividade e à concessionária caso a imissão na posse não seja deferida;
(iii)
não há prejuízo aos agravados, uma vez que o valor definitivo da indenização será apurado em fase de instrução judicial, e qualquer diferença será devidamente quitada pela agravante;
(iv)
a decisão agravada contraria entendimento jurisprudencial consolidado sobre a possibilidade de imissão provisória na posse mediante simples declaração de urgência e depósito prévio.

Pois bem.
Após proceder a novo exame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (id.11053700).

A petição inicial da ação originária narra que a agravante, concessionária de serviço público de transmissão de energia elétrica, promoveu ação de constituição de servidão administrativa cumulada com pedido de imissão provisória na posse em face dos ora agravados, proprietários de imóvel localizado no Município de Barra de São Francisco/ES, na região do Córrego Vargem Alegre, visando à implantação da linha de transmissão 230 kV Governador Valadares 6 – Verona, que atravessa os estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

A servidão administrativa está fundamentada na
Resolução Autorizativa nº 14.841
, de 29/08/2023, que declarou a utilidade pública da faixa de terra correspondente a 0,0108 ha, destinada à passagem da linha de transmissão.

Após tentativa frustrada de negociação extrajudicial, a agravante ajuizou a ação originária, com fundamento no Decreto-Lei nº 3.365/1941, alegando urgência na imissão provisória na posse do imóvel, notadamente diante da necessidade de distribuição e melhoramento do serviço de energia elétrica, indicando como justa indenização o valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
.

E, diante de tais fatos, o magistrado indeferiu a imissão provisória na posse sob os seguintes fundamentos,
in litteris
:

“Na espécie, constata-se que o autor procedeu a avaliação unilateral da área a ser atingida pela servidão administrativa, apurando-se o valor total de R$500,00 (quinhentos reais), conforme laudo produzido por Empresa de Engenharia contratada pelo autor (id. 53918701).

Na hipótese dos autos, por não ser possível precisar, ao menos em sede de cognição sumária, que o valor obtido na avaliação unilateral do autor – que supostamente foi procedida com base no valor de mercado do imóvel – seria superior ao valor cadastral do imóvel, vinculado ao imposto territorial rural, atualizado no ano fiscal imediatamente anterior à avaliação, não se revelam evidenciados todos os requisitos exigidos pela legislação de regência para fins de liminar imissão na posse do imóvel.

Pelo exposto, sem prejuízo da oportuna reapreciação da matéria, INDEFIRO o pedido de imissão na posse, nos termos da fundamentação retro aduzida.”

Como se vê, foi indeferida a imissão provisória na posse do imóvel sobre o qual se pretende instituir servidão administrativa, uma vez que se mostra necessária a realização de avaliação judicial prévia — especialmente quando o risco de dano invocado se baseia em alegação genérica e não há efetiva e substancial concordância quanto ao valor da justa indenização devida.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o legislador ordinário excepcionou a regra geral do caput do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, que condiciona a imissão à observância do contraditório e à prévia avaliação, ao admitir, de forma excepcional, a imissão provisória sem citação do réu e sem avaliação judicial, desde que preenchidos,
cumulativamente
, os requisitos do § 1º do referido artigo, notadamente nos casos em que o interesse público exija intervenção imediata na propriedade.

No caso em exame, contudo, a agravante não comprovou o atendimento a um dos requisitos exigidos pelo art. 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, qual seja, a demonstração de que o valor obtido na avaliação unilateral — fixado em R$ 500,00 — é superior ao valor cadastral do imóvel, tampouco que este tenha sido atualizado no exercício fiscal imediatamente anterior, conforme exige a alínea "c" do mesmo dispositivo legal. A ausência dessa comprovação atrai a necessidade de prévia avaliação pericial, nos termos da jurisprudência consolidada.

Ilustra esse entendimento o seguinte precedente:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO NA POSSE. VALOR APURADO UNILATERALMENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 15 DO DECRETO-LEI 3.365/1941. PRECEDENTE QUALIFICADO. REsp 1.185.583/SP. 1.
É cabível a avaliação pericial provisória como condição à imissão na posse, nas ações regidas pelo Decreto-Lei 3.365/1941, quando não observados os requisitos previstos no art. 15, § 1.º, do referido diploma
. 2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 1.674.697/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 9/12/2022 - grifei)

Ressalte-se que esse entendimento já havia sido consolidado no
Tema Repetitivo 472 (REsp 1.185.583/SP)
, em que o STJ fixou como tese vinculante que o depósito judicial do valor unilateralmente apurado, se inferior ao valor pericial ou ao valor cadastral atualizado,
não viabiliza
a imissão provisória na posse.

Diante de tal fundamentação não se verifica ilegalidade da decisão agravada, de modo que a conclusão do juízo primevo se mostra irreparável, ao menos nesta análise perfunctória.

Registre-se que a jurisprudência deste Sodalício aponta que a atuação do órgão
ad quem
, em sede de agravo de instrumento contra decisão de tutela, deve limitar-se à verificação da correção da decisão proferida em cognição sumária:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. (...)
No recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017). (...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002780, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/01/2020).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS – RECURSO DESPROVIDO. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos,
descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada
. (Data: 14/Apr/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5007713-73.2022.8.08.0000, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Cartão de Crédito).

Além disso, embora a agravante insista na suficiência do valor ofertado e na possibilidade de complementação posterior, tal alegação esbarra na ausência de comprovação técnica e objetiva de que o montante depositado guarda conformidade com os parâmetros legais mínimos. A mera afirmação de que a avaliação reflete os preços de mercado, sem qualquer respaldo comparativo com o valor cadastral ou com avaliação imparcial, não satisfaz as exigências legais.

Quanto ao risco de dano, a agravante acentua necessidade de distribuição e melhoramento do serviço de energia elétrica aos munícipes.

Contudo, observa-se que não foram apresentados elementos concretos e suficientes para demonstrar a urgência imprescindível à concessão da medida liminar de imissão provisória na posse, sendo que a simples alegação da necessidade de atendimento à coletividade e de prejuízos administrativos à agravante, sem a devida comprovação específica de riscos iminentes ou danos irreparáveis decorrentes da demora na realização da obra, não satisfaz o requisito do periculum in mora exigido pelo art. 300 do CPC, especialmente em casos que envolvem a restrição de direitos de propriedade.

Assim, entendo que a ausência de fundamentação cabal quanto ao requisito da urgência, associada à substancial controvérsia já instalada extrajudicialmente, recomenda que a imissão provisória seja precedida de avaliação pericial, de modo a garantir que o valor indenizatório reflita a justa compensação ao expropriado, compatibilizando-se, assim, a supremacia do interesse público e o direito de propriedade que lhe cede espaço.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)